Tribunal: TJMT
Processo: 1003793-37.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003793-37.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HIGGOR AQUINO DE MELO LOPES DOS SANTOS - CPF: 055.489.991-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA DE OLIVEIRA MELO - CPF: 378.309.611-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Abuso de confiança entre familiares. Manutenção da qualificadora. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que condenou o apelante por furto qualificado [abuso de confiança] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, visando o afastamento da qualificadora.

II. Questão em discussão

A ausência de comprovação do abuso de confiança.

III. Razões de decidir

1. A qualificadora do abuso de confiança está caracterizada pelo vínculo familiar e afetivo entre vítima e o apelante, o qual se valeu dessa relação para subtrair o cartão bancário.

2. “
A caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, como na hipótese.”

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, II; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap 0001832-87.2016.8.11.0014, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20.08.2024.

Doutrina:
NUCCI, Guilherme de Souza.

Código Penal Comentado, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003793-37.2020.811.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): HIGGOR AQUINO DE MELO LOPES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
HIGGOR AQUINO DE MELO LOPES DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 10003793-37.2020.811.0004), que o condenou por furto qualificado [abuso de confiança] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição por uma restritiva de direitos - art. 155, § 4º, II, do CP - (ID 211747364).

O apelante sustenta que o abuso de confiança não teria sido comprovado.

Requer o provimento para que seja afastada a qualificadora (ID 271747368).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID271747371).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal. Acusado condenado pelo crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do CP. Irresignação defensiva: decote da qualificadora de abuso de confiança.
Não acolhimento do pleito. Manutenção da condenação pelo delito de furto qualificado pelo abuso de confiança
.
”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça- fls. 143/149 - ID 276520889)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no mês de janeiro de 2020,

em uma residência situada na Rua Cristóvão de Jesus, Bairro São José, nesta cidade, o denunciado
subtraiu para si,

com abuso de confiança

e objetivando assenhoreamento definitivo,
01 (um) cartão magnético bancário
, em detrimento da vítima
Maria de Oliveira Melo

(com 69 anos de idade à época dos fatos). [...]”

Ante o exposto, HIGGOR AQUINO DE MELO LOPES DOS SANTOS está incurso na figura típica capitulada no art. 155, §4°, inc. II, do Código Penal, [...].”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – fls. 66/68-ID 271747079)

O Juízo singular, em sentença oral, reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE

a pretensão punitiva, para
CONDENAR

o réu
Higgor Aquino De Melo Lopes Dos Santos
, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 § 4º, inciso II do Código Penal.
Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...) II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

[...] Substituo a pena privativa de liberdade por 02 restritiva de direitos (artigo 44, § 2º do Código Penal – “(...) se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por
duas restritivas de direitos
.” Tais penas serão decididas pelo juízo da execução penal. Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei. Condeno ao réu indenizar a vítima nos saques realizados de forma criminosa.
[...]”
(Marcelo Souza Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 271747364)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada pelo Auto de Avaliação Indireta (fls. 53-ID 271747075) e extratos bancários (fls. 17/21-ID

271747075), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheu-se o depoimento da vítima Maria de Oliveira Melo, “avó de criação” do apelante (fls. 10 - ID 271747075), bem como o interrogatório de
HIGGOR AQUINO DE MELO LOPES DOS SANTOS, apelante
(fls. 29/31 - ID 271747075).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima Maria de Oliveira Melo e a testemunha Lilian Barros de Freitas, escrivã de polícia, (Relatório de Mídias - ID 271747363). A revelia do apelante foi decretada, por não ter sido localizado no endereço constante dos autos (fls. 112).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 20.4.2020, o apelante, durante uma visita à residência da vítima [sua “avó de criação”], subtraiu um cartão Bancário e realizou diversos saques e compras, que totalizaram num débito de R$7.369,24 (sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Nas duas fases da persecução penal, a vítima confirmou o vínculo familiar com o apelante [neto adotivo], e bem como o uso indevido do cartão sem seu consentimento, o qual estava guardado no interior do seu quarto, com a senha estava anotada no verso.

Ademais, o próprio apelante, na fase policial, admitiu que a vítima é sua “avó de criação”, bem como que subtraiu o cartão durante uma “visita”, cometido valendo-se relação de confiança inerente ao vínculo afetivo.

A confissão extrajudicial e a narrativa da vítima mostram-se suficientes para comprovar o abuso de confiança, que
“pressupõe a existência prévia de credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido”
(NUCCI, Guilherme de Souza.

Código Penal Comentado, p. 629).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, como na hipótese.”

(Ap 0001832-87.2016.8.11.0014– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2024)

Logo, a qualificadora deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025